Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E FUGAS AO LONGO DA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. TEMA 1161 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao apenado/recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão o livramento condicional em favor do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para concessão do livramento condicional, necessário cumprir o requisito temporal, além de comprovar comportamento satisfatório durante todo o cumprimento da pena (art. 83 do Código Penal).
4. Não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido. Incidência do Tema 1161 do STJ.
5. Restando ausente o implemento do requisito subjetivo em decorrência de cometimento de falta grave e de fugas no curso do cumprimento da execução, tem-se por impossibilitada a concessão do benefício do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Execução Penal conhecido, mas desprovido.